Tribunal: TJDFT
Processo: 0720160-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. TIPICIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306) é de perigo abstrato e não exige resultado naturalístico. A materialidade se comprova por auto de constatação, auto de infração, ocorrência policial, vídeos e depoimentos harmônicos dos policiais que presenciaram a condução do veículo pela ré em via pública, com sinais evidentes de embriaguez.
2. A palavra dos policiais tem fé pública e presunção de legitimidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios e não infirmada por provas contrárias. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. O crime de resistência (CP, art. 329) exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça. Comprovada a conduta voluntária e consciente da ré, que, após prisão em flagrante, agiu de forma agressiva para impedir revista pessoal e causou lesões nos agentes da polícia civil.
4. A emoção não exclui tipicidade nem justifica reação desproporcional. Ausente prova de abuso de autoridade pelos policiais civis.
5. Quanto à lesão corporal (CP, art. 129), a representação não exige forma rígida. Basta manifestação inequívoca de interesse na persecução penal, demonstrada pelo registro da ocorrência, realização de perícia e depoimentos das vítimas. Entendimento consolidado pelo STJ e TJDFT.
6. Lesão corporal e resistência são crimes autônomos, com desígnios distintos. Inaplicável o princípio da consunção, conforme CP, art. 329, §2o.
7. Presentes tipicidade formal e material, ausentes causas excludentes de ilicitude, mantém-se a condenação. Dosimetria adequada, fixada no mínimo legal, com suspensão condicional da pena (CP, art. 77).
8. Recurso conhecido e não provido.